Tribunal: TJES
Processo: 0000719-37.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000719-37.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVIDY GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria delitiva a justificar a condenação; (ii) estabelecer se a fração de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, bem como laudo toxicológico definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

5. A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro é inverossímil e dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da apreensão de 78 porções de maconha em posse do réu.

6. Para a configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de ato de comércio.

7. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada com base em critérios concretos, considerando a quantidade e natureza da droga e as circunstâncias do caso.

8. A quantidade apreendida (35,5g de maconha), embora fracionada, não é expressiva nem indica maior reprovabilidade ou dedicação à atividade criminosa.

9. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da fração máxima da minorante quando a quantidade de droga não é relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
: 1. O depoimento de policial, quando coerente e corroborado por outros elementos, é prova válida para sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde da demonstração de efetivo comércio de entorpecentes. 3. A pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos, autoriza a aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, § 4º.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AREsp nº 2.683.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000719-37.2025.8.08.0024

APELANTE: DEYVIDY GOMES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DEYVIDY GOMES DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 18600600 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (ID 18600602), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, VII, do CPP, argumentando a insuficiência do acervo probatório para atestar a autoria delitiva, sob a tese de que a droga pertenceria a um terceiro que passou pelo local e dispensou o material; e
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que o magistrado singular utilizou a quantidade e o fracionamento da droga de forma indevida para modular a fração.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 18600604, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 19185272, no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a exordial acusatória que, em 24 de março de 2025, por volta das 13h02min, policiais militares deslocaram-se até o "Campo Society", situado no bairro Nova Palestina, nesta Capital, para averiguar denúncia sobre um indivíduo trajando camisa branca e portando uma faca que estaria comercializando entorpecentes.

No local, abordaram o apelante e encontraram em seu poder uma sacola contendo 78 (setenta e oito) buchas de maconha, uma faca de açougueiro e uma pistola de Airsoft.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada, aplicando-lhe a causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo diploma legal na fração de 1/2 (metade).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada pelo
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito,
(ii)
Boletim Unificado nº 57572211,
(iii)
Auto de Apreensão,
(iv)
Auto de Constatação de Substância Entorpecente, todos de ID 18600536, e pelo
(v)
Laudo Químico Toxicológico Definitivo (ID 18600592).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, o policial militar Thiago Siqueira Lopes narrou com clareza a dinâmica da abordagem, esclarecendo que a guarnição se dirigiu ao "Campo Society" após receber denúncia anônima via CIODES indicando a presença de um indivíduo portando suposta arma de fogo.

O agente de segurança atestou que, ao chegarem ao local, abordaram o apelante, que não ofereceu resistência, e encontraram consigo uma sacola contendo a substância entorpecente, além do simulacro e de uma faca.

Salienta-se que o policial foi categórico ao afirmar que, no momento da incursão, não havia nenhuma outra pessoa no campo ou na praça adjacente, restando isolada a presença do réu no perímetro da apreensão.

Ademais, a alegação de que a droga teria sido dispensada por um terceiro que supostamente passou pelo local apresenta-se desarrazoada e destituída de qualquer verossimilhança.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a narrativa de que um suposto traficante em fuga arremessaria exatamente 78 porções fracionadas de droga aos pés de um indivíduo que, por obra do acaso, estava munido de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, configura uma coincidência fática implausível.

Ademais, o fato de o policial militar Jeferson Virgínio Pereira não se recordar de todas as minúcias da ocorrência durante seu depoimento não possui o condão de esvaziar a força probante do relato do policial Thiago Siqueira Lopes, vez que o agente confirmou sua participação na diligência ocorrida nas imediações da quadra.

Nada obstante, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação.

Ultrapassada a questão atinente à condenação, passo ao enfrentamento do pleito subsidiário, que visa à readequação do patamar de redução da pena oriundo da incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A escolha da fração, dentro deste intervalo legal, não é um ato de pura discricionariedade, mas que exige do magistrado a exposição de fundamentos concretos que a justifiquem, tendo como norte os vetores do art. 42 da mesma lei – a natureza e a quantidade da droga – e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (9,5 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. PLEITO DE CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador,
no âmbito da discricionariedade fundamentada
, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.
1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) -
destaquei.

Infere-se da r. sentença que o magistrado de origem reconheceu a condição de primariedade do apelante e a ausência de provas de sua dedicação a atividades criminosas ou de integração a organizações delitivas, operando, de forma correta, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, ao eleger a fração de redução, o juízo sentenciante fixou-a no patamar intermediário de 1/2 (metade), fundamentando sua escolha exclusivamente na quantidade fracionada da droga apreendida, ou seja, nas 78 unidades de maconha.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) -
destaquei.

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) -
destaquei.

No entanto, a análise pormenorizada do caso concreto revela que o material apreendido consistiu em um único tipo de droga (maconha), totalizando a exígua quantia de
35,5 (trinta e cinco vírgula cinco) gramas
.

Embora o material estivesse dividido em 78 porções, a massa total da droga é inegavelmente diminuta e de menor potencial lesivo se comparada a outras substâncias proscritas, não evidenciando um grau de reprovabilidade ou uma periculosidade social da ação que extrapole os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, ao levar em consideração os critérios utilizados pela Corte Cidadã, o que se verifica é que a quantidade que realmente se revela expressiva é aquela que se encontra em patamares manifestamente elevados, o que não reflete a realidade dos autos.

A título ilustrativo, a jurisprudência daquela Corte Superior tem considerado quantidades até superiores às do presente caso como não expressivas o suficiente para justificar a aplicação de uma fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não justifica a aplicação de uma fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo necessário que existam outros elementos indicativos de dedicação do réu à atividade criminosa ou integração a organização criminosa. 6. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o agravante é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, e que não há evidências de dedicação a atividades ilícitas.
7. A quantidade de droga apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(STJ – AREsp: 2683391 MG 2024/0243043-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025) –
destaquei.

____________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (112,35G DE MACONHA E 20,23G DE COCAÍNA). RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR5. A jurisprudência desta corte entende que a quantidade de droga, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a redução máxima quando não há elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
6. No caso, a quantidade de 112,35g de maconha e 20,23g de cocaína não é suficiente para afastar a aplicação do redutor no grau máximo, considerando a primariedade e bons antecedentes do recorrente.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, COM REGIME INICIAL ABERTO, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE DIREITOS.

(STJ – AREsp: 2395049 SP 2023/0218224-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025) –
destaquei.

Assim, com base nessas balizas, entendo pela aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Passo, pois, ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a
pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, a
pena intermediária
permanece em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, aplico a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando a
pena definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, conforme já estabelecido na sentença.

Mantém-se, ademais,
a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, nos mesmos moldes delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.